Tribunal: CARF
Processo: 10880.949973/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949973/2011-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.974 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - DCOMP
Recorrente
G D DO BRASIL MÁQUINAS DE EMBALAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto
do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de série de Declarações de Compensação de e-fls. 10 a 49, analisadas em
sede de Despacho Decisório de e-fls. 02 a 06, onde a compensação restou parcialmente
homologada por se ter verificado, quanto às retenções na fonte alegadas como componentes do
direito creditório alegado (Saldo Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2001), que somente
parte das receitas que originaram as referidas retenções havia sido oferecida à tributação.
2. Ainda, verificou-se que as DComps de e-fls. 10 a 34 foram apresentadas além
do prazo legal admitido para sua transmissão. Mais especificamente, não se confirmou, no
referido despacho decisório, a partir do oferecimento parcial à tributação citado, o valor de R$
291.726,73,
assim, restando não homologada também a DComp de número
14614.30211.190808.1.7.02-4068, de e-fls. 35 a 49.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
12/08/2011 (e-fls. 08/09), apresentou, em 09/09/2011 (e-fl. 50), manifestação de inconformidade
de e-fls. 50 a 57 e anexos, onde, em breve síntese, após pugnar por sua tempestividade e traçar
breve histórico processual, conforme competente relato da autoridade julgadora de 1a. instância:
“(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949973/2011-03
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949973/2011-03

Alega que a Autoridade recorrida não confirmou o montante de R$ 291.726,73
relativo a retenção na fonte sob o fundamento de que a receita financeira que a
originou foi oferecida parcialmente à tributação.
Afirma, então, que a receita financeira - identificada nos informes de
rendimento emitidos pelas fontes pagadoras (Anexo V da Manifestação de
Inconformidade-MI) - decorre de "aplicações financeiras de renda fixa" e
operações de "swap", a saber:
CNPJ Fonte Pagadora
Código de
Retenção
Rendimento Bruto
(R$)
Retenção na Fonte
(R$)
04.061.044/0001-82
5273
815.672,33
163.134,48
33.700.394/0001-40
3426
464.959,24
92.991,85
48.103.014/0001-67
3426
179.101,05
35.819,96
60.394.079/0001-04
3426
402.036,82
80.407,19
60.701.190/0001-04
3426
36.113,29
7.222,56
60.942.638/0001-73
3426
678.659,51
135.731,90
61.230.165/0001-44
3426
209.898,06
41.979,45
61.230.165/0001-44
5273
1.061.984,68
212.396,90
61.472.676/0001-72
3426
14.485,46
2.897,09
Total
3.862.910,44
772.581,38
Aduz que na "ficha 06" (Demonstração de Resultado) "linha 24" (Outras
Receitas Financeiras) da DIPJ/2002 (anexo VI-MI), destinada à informação
sobre os rendimentos de aplicação financeira, há apenas o valor de R$
2.404.469,84,
levando
as
autoridades
competentes
a
homologarem
parcialmente a retenção na fonte, sob a hipótese de que apenas parte da receita
de aplicação foi submetida à tributação.
Esclarece que, do montante informado na linha supracitada, apenas R$
1.833.336,04 refere-se a aplicação financeira (Anexo VII-MI), a saber:
Descrição
Conta Contábil
Valor (R$)
Rendimento de Aplicação
Financeira
318.001.004
1.833.336,04
Juros sobre Títulos e Duplicatas
318.001.001
566.447,44
Descontos Obtidos s/ Duplicatas
318.001.002
4.684,41
Outras Receitas Financeiras
318.001.005
1,95
Total da Linha 06/24
2.404.469,84
Afirma que a receita que originou a retenção na fonte pleiteada foi oferecida
integralmente à tributação na condição de rendimento de aplicação financeira
e variação cambial ativa, a saber:
Descrição
Conta Contábil
Valor (R$)
Rendimento de Aplicação
Financeira
318.001.004
1.833.336,04
Variação Cambial Ativa
317.001.001
1.950.244,64
Total da Receita Financeira
3.783.580,68
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949973/2011-03

Defende, assim, que comprova a tributação integral da receita que originou a
retenção na fonte e, portanto, a licitude do montante integral de retenção na
fonte informado no PERD/COMP - na ordem de R$ 772.581,38 e não apenas
de R$ 480.854,65.
(...)”
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
30/11/2018, o Acórdão DRJ/SDR no. 15-45.561, de e-fls. 300 a 304, onde se julgou
improcedente a referida manifestação.
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/10/2019 (cf. e-fl. 334), a
contribuinte apresentou, em 11/10/2019 (cf. e-fl. 336), Recurso Voluntário de e-fls. 337 a 355,
onde, após defender a tempestividade do recurso e traçar histórico processual abrangendo a
decisão recorrida, em breve síntese:
a) Ressalta que a parte do saldo negativo não reconhecido pela Receita Federal
refere-se a retenções na fonte de rendimentos auferidos de aplicações financeiras e, ainda, de
Operações de Swap. Contudo, por um equívoco da Recorrente, os referidos rendimentos foram
indicados em campo "variações cambiais ativas" na DIPJ/2002 (referente ao AC 2001). Ou seja,
alega que, por lapso da recorrente, tais rendimentos foram enquadrados nas rubricas "Outras
Receitas Financeiras" (linha 24) e "Variações Cambiais Ativas" (linha 20), quando o correto
seria "Outras Receitas Financeiras" (linha 24) e "Ganhos Auferidos no Mercado de Renda
Variável" (linha 21);
b) Elenca em quadros as retenções por fonte pagadora, apontando individualmente
para cada informe de rendimento (anexado o conjunto às e-fls. 136 a 142), ressaltando, assim,
que acostou à manifestação de inconformidade todos os comprovantes necessários à
comprovação das retenções na fonte não identificadas pela Receita Federal do Brasil;
c) Entende que a Recorrente fez prova de seu direito creditório, citando
jurisprudência administrativa que daria suporte a seu pleito, alegando, ainda, que em razão de ter
sido comprovado que a Recorrente errou ao preencher as declarações fiscais, diante dos fatos e
documentos apresentados, cabe à Administração Fazendária proceder à retificação de ofício das
declarações, consoante do disposto no artigo 147, parágrafo segundo, do Código Tributário
Nacional, o que requer;
d) Pugna pelo respeito ao princípio da verdade material, citando a necessidade de
verificação de validade dos créditos apontados pela requerente, com fulcro no art. 65 da IN RFB
no. 900/08 e art. 161 da IN RFB no. 1717/17, rejeitando a possibilidade da autoridade fiscal negar
o direito ao crédito de forma automática, devendo-se certificar sobre a validade do crédito
através da colheita de informações e documentos diversos e, à luz de tais informações, proceder
a retificação de ofício das declarações. Entende que em fase administrativa, o órgão julgador
deve buscar complementos (via diligência e perícias, entre outras) para suprir omissões ou
irregularidades levadas a efeito pelas partes, o que, porém, não se verifica no presente caso;
e) Assim, requer que sejam considerados os fatos e documentos ora trazidos para
obter o reconhecimento do crédito pleiteado para fins de composição do saldo negativo de IRPJ e
que, caso assim o julgador entenda necessário, deverá proceder à solicitação de informações ou
documentos adicionais antes de proferir decisão denegatória ao direito da requerente à utilização
do crédito ora informado ou, até mesmo, determinar a baixa para realização de novas diligências.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949973/2011-03

f) Quanto às compensações consideradas como transmitidas fora do prazo legal,
alega que, considerando que os créditos tributários objeto de compensação referem-se a fato
gerador do ano de 2001, é necessária a aplicação da Súmula no. 91 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de maneira a afastar a alegação de que as declarações de
compensação foram efetuadas fora do prazo legal;
g) Cita o art. 29 do Decreto no. 70.235, de 1972 e o art. 18 do Anexo II do
Regimento Interno deste CARF, para requerer a conversão do julgamento em diligência, diante
de tais dispositivos e restando claro, conforme a fundamentação deduzida ao longo recurso, que
seria necessária a realização de nova análise da documentação carreada pela Recorrente aos
autos, bem como dos demais documentos em posse da fiscalização e da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
h) Assim, requereu:
h.1) Que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, para que seja reconhecido o crédito advindo da retenção do imposto de renda,
conforme os informes de rendimento acostados em sede de manifestação de inconformidade, no
montante total de R$ 772.581,38. Por consequência, sejam anulados os créditos lançados pela
autoridade fiscal, advindo do julgamento de improcedência da manifestação de inconformidade.
h.2) Alternativamente, caso este Colegiado assim entenda, que sejam os autos
baixados em diligência, para que os informes de rendimento acostados a manifestação de
inconformidade sejam devidamente analisados.
É o relatório.

Voto
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2016 (cf. e-fl. 243), a
contribuinte já havia apresentado, em 18/01/2016 (cf. e-fls. 237), Recurso Voluntário de e-fls.
173 a 184 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à tempestividade das DComps consideradas como estando fora do
prazo legal
6. Faço notar que o tema encontra-se totalmente ausente da manifestação de
inconformidade do contribuinte, configurando-se em matéria não impugnada consoante art. 17
do Decreto no. 70.235, de 1972, e, destarte, preclusa.
7. Assim, não conheço do recurso do contribuinte quanto ao tema de
apresentação,
fora
do
prazo
legal,
das
DComps
19101.29331.041007.1.3.02-8475
36964.32115.041007.1.3.02-1010
12717.48383.041007.1.3.02-2038
e
11098.09194.041007.1.3.02-7745 (e-fls. 10 a 34)
Quanto à ocorrência de erro de fato na DIPJ
8. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde
posteriormente à negativa de homologação o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos probatórios.
9. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949973/2011-03

a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui que,
consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de inconformidade,
alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir
da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência
do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de
setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de DComp, expressamente vedada pelo
ordenamento em questão (mais especificamente, pelos art. 77 SRF no. 900, de 2008, vigente à
época de transmissão da DComp e pelos arts. 87 e seguintes da Instrução Normativa SRF no.
1.300, de 2012, vigente à época da protocolização da manifestação de inconformidade em tela).
Caso se estivesse diante de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em possibilidade de
análise do novo direito creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a improcedência
do pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes dos
autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de fato do contribuinte
no preenchimento da DComp em litígio, de forma a que, afastado tal erro, surja o direito
creditório inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade, alterar o direito
creditório original (a partir da constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e
ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato (sem comprovação), mas, sim, que, a
partir dos elementos de prova constantes dos autos, a negativa de homologação decorreu de erro
de fato contribuinte quando do preenchimento da DComp e/ou DIPJ, repita-se, sem que o direito
creditório que se tencionou utilizar tenha em nenhum momento se alterado (em especial quanto à
sua natureza).
10. Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie em sede recursal o
mérito do pleito da Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e
reconhecimento de tal direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da
verdade material, é, também, respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de
2015, ao ali a autoridade tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da
autoridade julgadora de 1a. instância (ainda que a despeito do fato da DCTF ou a DIPJ tenha sido
retificada) quanto também a revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora,
posterior à apreciação desta instância julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via
petição e não tenha sido previamente analisado pela citada autoridade julgadora, verbis (grifos
não presentes no original):
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente
quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso,
a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a
autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, não tendo que se falar no procedimento descrito no item
anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão
do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949973/2011-03

cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada
da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou após a conclusão
de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado
para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro
em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais -
Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN n°
1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o
despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver
sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado
em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário;
(...)”
11. Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise, entendo
se estar diante de tal alegação de ocorrência de erro de fato na DIPJ, uma vez que a contribuinte
alega que as receitas financeiras, que originaram as retenções pleiteadas e não confirmadas,
foram integralmente oferecidas à tributação, parte na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ 2002 (R$
1.833.336,04) e parte na linha 20 da ficha 06 de sua DIPJ (R$ 1.950.244,64), perfazendo assim o
total de R$ 3.783.580,68, suficiente a justificar a retenção pleiteada de R$ 772.581,38. Busca
comprovar sua alegação através dos seguintes elementos probatórios:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949973/2011-03

a) Informes de rendimento de e-fls. 136 a 142;
b) DIPJ de e-fls. 143 a 257, em especial ficha 06A de e-fl. 149;
c) Razão contábil da conta de aplicações financeiras, de e-fls. 258 a 260,
totalizando R$ 1.833.336,04, e, ainda, das contas de Juros sobre Duplicatas, Descontos sobre
Duplicatas e Outras Receitas Financeiras, totalizando, respectivamente, R$ 566.447,44, R$
4.684,41 e R$ 1,95 (e-fls. 261 a 265);
c) Razão contábil da conta de Variações Cambiais Ativas, totalizando R$
1.950.244,64 (e-fls. 266/267);
d) Planilha de composição dos R$ 1.833.336,04 e R$ 1.950.244,64, supracitados,
com base em resgates de aplicações fontes pagadoras diversas (e-fls. 268 a 276).
12. A partir do conjunto probatório supra, em que pese haver indício relevante de
verossimilhança na alegação do contribuinte (repita-se, no sentido de que parte das receitas
financeiras - R$ 1.833.336,04 - foi oferecida na linha 24 da ficha 06A de sua DIPJ 2002 e que
outra parte - R$ 1.950.244,64 - foi oferecida à tributação na linha 20 daquela ficha sob a rubrica
de variações cambiais ativas), não há como se concluir acerca de tal alegação sem que:
a) Se comprove que o total de outras receitas oriundas de variação cambial ativa
limitou-se à diferença entre o montante oferecido a tributação na linha 20, de R$ 3.176.064,75 e
citado montante de R$ 1.950.244,64;
b) Ainda, se constate que a referida ficha 06A contempla a totalidade das receitas
auferidas pela empresa para o ano-calendário de 2011, de forma a se descartar qualquer omissão,
limitando-se a ocorrência em análise a erro de fato de alocação entre linhas, na referida ficha
06A.
13. Assim, entendo necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado acerca
da veracidade de tal alegação, que se converta o presente julgamento em diligência, a fim de que
a autoridade preparadora:
a) Verifique, com base na documentação contábil e fiscal, o montante de receitas
financeiras oferecidas à tributação, nas linhas 20 e 24 da ficha 06A da DIPJ referente ao ano-
calendário de 2001 (DIPJ 2002), de e-fl. 149, de forma a suportar (ou não) a retenção na fonte
alegada de R$ 779.042,42;
b) A seguir, elabore sua manifestação conclusiva acerca da alegação da
contribuinte, no sentido de que parte das receitas financeiras que deram origem a retenção
pleiteada supra foi oferecida na linha 24 da ficha 06A de sua DIPJ 2002 (R$ 1.833.336,04) e que
outra parte (R$ 1.950.244,64) foi oferecida à tributação na linha 20 daquela ficha, agora sob a
rubrica de Variações Cambiais Ativas, perfazendo assim, um oferecimento à tributação de R$
3.783.580,68, montante capaz de justificar as retenções pleiteadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos adicionais ao
sujeito passivo, antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949973/2011-03

Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital